Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-49.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E COAÇAO NO CURSO DO PROCESSO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos alegados vícios de omissão e contradição, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
3. Recurso conhecido e rejeitado.